Tribunal: TJES
Processo: 5001551-02.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001551-02.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA DA FONSECA MARVILA OCAMPOS
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001551-02.2024.8.08.0062

Origem
: Juízo de Piúma - 1ª Vara

RECORRENTE
: ALESSANDRA DA FONSECA MARVILA OCAMPOS

RECORRIDO
: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO CONTRATUAL NA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO DO SERVIÇO ORIGINALMENTE CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Relata a autora ter adquirido um pacote de viagem junto à Ré, com destino à Natal no valor de R$ 3.934,00 (três mil e novecentos e trinta e quatro reais), a ser executado no mês de agosto/2024. Todavia, após a aquisição observou uma nova oferta no site da Ré com condições mais vantajosas, razão pela qual requereu o cancelamento do pacote de viagem e a sua conversão de créditos. Ocorre que, ao tentar adquirir o novo pacote, foi informada de que só seria possível a utilização de 20% a 25% do valor total do crédito, o que inviabilizou a aquisição do serviço desejado. Alega que contatou a ré para reverter o cancelamento e reativar o pacote original, contudo, sem êxito. Diante disso, busca provimento judicial para determinar que a ré forneça a viagem inicialmente contratada, nos moldes anteriormente pactuados; bem como condenação em danos morais.

2. A sentença julgou improcedente a ação. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível compelir a empresa ré a reativar pacote de viagem cancelado por iniciativa da consumidora; (ii) avaliar se há dano moral indenizável ao caso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, mantêm-se as fundamentações do Juízo sentenciante, no sentido que, de fato, não se mostra possível compelir a pessoa jurídica à reativação do pacote de viagem que a própria consumidora optou por cancelar, diante da ausência de previsão com tal possibilidade. No mais, ao que parece, a consumidora não se inteirou devidamente acerca das limitações de uso dos créditos da plataforma da Ré, o que a levou a frustração ao tentar adquirir um novo pacote de viagem e, em razão de sua própria desídia, busca agora forçar a requerida ao cumprimento do serviço originalmente contratado.

5. Contudo, a fruição da viagem deve ocorrer mediante a aquisição de um novo pacote, com os valores atualizados e sob as condições comerciais vigentes, ante a rescisão do contrato anteriormente firmado.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)